Tribunal: STF
Processo: HC 268662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.073.163/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), porque: 

[...] no dia 15 de agosto de 2024, por volta das 15h40min, na rua Honorina Franco da Rocha, nº 143, neste município e Comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas imediações de estabelecimento de ensino e locais de trabalho coletivo, tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico e entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesseis) embalagens contendo a droga cocaína, bem como trazia consigo, também para fins de narcotráfico e entrega a consumo de terceiros, mais 05 (cinco) embalagens contendo a mesma droga, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.
[“O peso líquido da droga apreendida constou no laudo de exame químico toxicológico: 3,36g de cocaína (21 porções)”]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, “para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”, estabelecendo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, cuja ementa registra: 

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Materialidade e autoria provadas. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Necessidade. Existência de ato infracional recente análogo ao tráfico de drogas. Dedicação às atividades criminosas evidenciada. Precedentes. Regime inicial semiaberto suficiente para a repressão e prevenção da conduta perpetrada. Art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.

A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:

Consoante consta da inicial do presente writ (fl. 3), ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
[...]
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para aplicar no caso concreto o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, fixando o regime inicial de acordo com os parâmetros do art. 33 do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
É o relatório. Decido.

Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
No caso, o paciente foi condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006. O Juízo de origem reconheceu o denominado tráfico privilegiado, ao fundamento de que: 

[...]  incide a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que o acusado é primário e de bons antecedentes, razão pela qual diminuo a pena no patamar máximo de 2/3, resultando em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa. 
Nesse sentido, a certidão de fls. 90 demonstra que o acusado é primário. 
Por sua vez, a certidão de fls. 31 demonstra a existência de execuções de medida sócio-educativa em desfavor do acusado, as quais, no entanto, foram extintas nos meses de fevereiro e maio de 2023, vale dizer, mais de um ano antes do fato aqui apurado.

O Tribunal de Justiça local, entretanto, afastou a causa especial de redução de pena. 
Não vislumbro quadro apto a afastar o redutor do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida — 3,36g de cocaína (Doc. 9) — não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
Portanto, a reprimenda, tal como fixada pelo Juízo de primeira instância (“1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, cada qual no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”), mostra-se adequada e suficiente à repressão e prevenção do crime. 
Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
Diante do exposto, com base no 192 do Regimento Interno do STF, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, a fim de restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu (Ação Penal 1503685-82.2024.8.26.0362). 
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
		      Documento assinado digitalmente